Tribunal: TJSP
Processo: 1045142-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A CBPM TRANSITADA EM JULGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da autarquia estadual que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada -

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A CBPM TRANSITADA EM JULGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da autarquia estadual que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045142-60.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM, são
apelados HELIO SOARES DE CAMARGO, ANTONIO PAGANINI FILHO,
ARMANDO BIGHETTI, CIRINEU GOMES MANDUCA, BENEDITO CAVALCANTI,
EVANILDO BARROS LIMA, OSWALDO PINTO DA SILVA, LUIZ JOSÉ DA SILVA,
SILVIO ALVES DA SILVA, JOSE MAURICIO DOS SANTOS, ALCEU MOSQUETI,
MARCOS VINICIO MADEIRA GAGLIARDI, JOSE RODRIGUES DE SOUZA
NETTO, ILSON VICENTE COELHO, WALTER CARLOS GOMES, JOSÉ ALVES
DOS SANTOS, NATAL PIRES, RUBENS TURBIANI, ANTONIO DOS SANTOS,
CARLOS PADOVANI, WLADEMAR CASSANDRI, ANTONIO FOGO FILHO,
MÁRIO JOSÉ DA COSTA, NELSON DA SILVA, ODAIR BERTOZZO, LUIZ
ROBERTO ROCHA, DARCI DE CAMPOS, PEDRO ROQUE, WILSON MALAVOLTA
e ROMILDO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1045142-60.2014.8.26.0053
APELANTE:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO
APELADOS:
HELIO SOARES DE CAMARGO, ANTONIO PAGANINI FILHO,
ARMANDO BIGHETTI, CIRINEU GOMES MANDUCA, BENEDITO
CAVALCANTI, EVANILDO BARROS LIMA, OSWALDO PINTO DA
SILVA, LUIZ JOSÉ DA SILVA, SILVIO ALVES DA SILVA,
JOSE MAURICIO DOS SANTOS, ALCEU MOSQUETI, MARCOS
VINICIO MADEIRA GAGLIARDI, JOSE RODRIGUES DE SOUZA
NETTO, ILSON VICENTE COELHO, WALTER CARLOS GOMES,
JOSÉ
ALVES
DOS
SANTOS,
NATAL
PIRES,
RUBENS
TURBIANI, ANTONIO DOS SANTOS, CARLOS PADOVANI,
WLADEMAR CASSANDRI, ANTONIO FOGO FILHO, MÁRIO JOSÉ
DA COSTA, NELSON DA SILVA, ODAIR BERTOZZO, LUIZ
ROBERTO ROCHA, DARCI DE CAMPOS, PEDRO ROQUE,
WILSON MALAVOLTA e ROMILDO CORREA
ORIGEM: 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.368
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) EMBARGOS À EXECUÇÃO AÇÃO AJUIZADA
CONTRA A CBPM TRANSITADA EM JULGADO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI
FEDERAL No 11.960/2009 Irresignação da autarquia estadual
que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no
11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente
da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o
regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação -
decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, nos autos dos “embargos à execução” opostos contra
HELIO SOARES DE CAMARGO e OUTROS, julgada improcedente pelo
Juízo a quo, sob o fundamento de que o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09,
teria se tornado inaplicável diante da declaração do C.
Supremo
Tribunal
Federal
de
inconstitucionalidade
por
arrastamento, além do v. acórdão, transitado em julgado,
dispor de forma diversa. Diante da sucumbência, condenou a
embargante ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
consoante r. decisum de e-fls. 160/161, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (e-fls. 166/171), a autarquia
estadual aduziu que a r. sentença merece reforma, pois o art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, deveria ser aplicado em relação à correção
monetária e aos juros de mora, em virtude da suposta ausência
de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 4.357 e no 4.425.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pela Fazenda Estadual, de modo a
reformar em parte a r. sentença de primeiro grau para, tão-
somente, “adequar a forma de incidência dos juros de mora, a
contar partir da citação, na base 0,5% a.m. até 29.06.2009
(redação original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de
então, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009)” (e-fls. 213/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs
Recurso Especial (e-fls. 224/238), no qual, dentre outras
matérias, defendeu a aplicabilidade dos termos da LF no
11.960/2009
em
relação
às
condenações
impostas
à
Administração Pública, para fins de correção monetária e
juros de mora.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando a decisão que
inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra a
decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do
STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão (e-fls. 252/254).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
5
1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1. (...), em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
6
referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação
dada
pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária. As condenações impostas
à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos
tributários
devem
corresponder
às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
7
obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
, razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
Deste
modo,
verifica-se
que
as
Cortes
Superiores, no que diz respeito específico aos processos
judiciais ainda em curso e nos quais ainda não houvesse a
expedição de precatório, tal qual vislumbrado nos autos sub
examine, firmaram posicionamento no sentido de que: para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada
pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas
no tocante aos índices dos juros de mora, não sendo
compatível com a constituição no que diz respeito aos índices
de atualização monetária.
Ocorre que, para as hipóteses em que já
houvesse a expedição de precatório, o paradigma decisório a
ser observado (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) deve
ser aquele proferido no bojo das ADIs no 4.425 e 4.357, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
8
trataram
especificamente
desta
questão

índices
dos
consectários legais incidentes sobre o valor dos precatórios
judiciais. Não por outra razão, atento a estas
peculiaridades, consignou-se no aresto vergastado que “neste
ponto, inibe-se que o Juízo da execução volte a enfrentar matéria
que já fora resolvida durante a fase cognitiva, ante a eficácia
preclusiva da coisa julgada (art. 467, do CPC1), ressaltando,
porém, que a incidência se dará a partir da data do desconto
indevidamente efetuado. No que tange aos juros de mora, outra é a
conclusão, tendo em vista o entendimento do Excelso Pretório,
quando do julgamento da ADI no 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade, por arrastamento, das expressões “índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” e
“independentemente de sua natureza” do art. 1o-F, da Lei 9.497/97,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Assim, a redação da referida norma legal ficou da seguinte forma:
(...).Neste diapasão, a sistemática prevista pela nova lei (art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, segundo a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009), no que pertine aos juros de mora,
permaneceu plenamente válida e eficaz, motivo pelo qual deve ser
aplicada aos processos, desde a data em que passou a vigorar
(29.06.2009). Observe-se, ademais, que o referido acórdão do
julgamento da ADI no 4357/DF já foi publicado e, inclusive, o
Exmo. Ministro Luiz Fux já se pronunciou quanto à modulação dos
efeitos da decisão, determinando a 'aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC
no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor
Amplo
Especial
(IPCA-E)
e
(ii)
os
precatórios
tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a
1 Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
9
Fazenda Pública corrige seus créditos tributários' 2. Todavia, a
aludida modulação somente possui pertinência aos precatórios
pendentes de expedição/pagamento, devendo-se ressaltar que a
decisão que reconhece a inconstitucionalidade de norma tem
natureza declaratória e, portanto, produz efeito imediato. Assim,
ainda que já tenha sido definida a eficácia prospectiva da decisão
proferida na ADI no 4357/DF, as ressalvas supramencionadas não
possuem qualquer relevância para as demandas ainda em fase de
conhecimento (em que ainda não houve expedição de precatório). Não
se olvide que a adequação da forma e do momento de incidência dos
consectários legais não implica ofensa ao disposto no Enunciado no
45 da Súmula do STJ, correspondendo à questão que pode ser
conhecida de ofício pelo Poder Judiciário. Por se tratar de
questão de ordem pública, decorrente do próprio comando contido na
condenação judicial (ex vi legis), sua apreciação ex officio ou em
sede de reexame necessário não enseja a reformatio in pejus em
desfavor do órgão da Administração”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado no âmbito do C. STJ no que tange aos
índices relativos aos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o parcial provimento do apelo interposto pela
autarquia estadual, nos termos em que especificado, merecendo
o v. acórdão ser integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
2http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288146
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045142-60.2014.8.26.0053 -Voto no
10